Tribunal: STF
Processo: ARE 1295430
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. EXTINÇÃO DE GRADUAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XXXV, 40, §§ 2º E 8º, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem. Precedentes: AI 760.358-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/10; ARE 1.115.707-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/8/18; Rcl 29.093-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/8/18; ARE 1.128.701-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 28/8/18.



    2. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.